Tribunal: TJDFT
Processo: 0754926-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754926-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MÉRCIA MARY VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada no ID 178810245 do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702378-56.2023.8.07.0018 promovido por MÉRCIA MARY VIEIRA em desfavor do agravante, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, assim como impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo, devendo utilizar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, após, a incidência da SELIC. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas referentes a auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, de forma que não foi beneficiada pelo título executivo judicial exequendo. Defende o excesso de execução e a necessidade de utilização do índice de correção monetária estabelecido no título executivo, a fim de garantir a preservação da coisa julgada. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, e a concessão da tutela recursal antecipada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se a utilização do IPCA-E; e a incidência da SELIC a partir de 09/12/21. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, e, subsidiariamente, determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, passando a incidir a taxa SELIC posteriormente à Edição da Emenda Constitucional no 113/2021. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 54866643, determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). No petitório acostado aos autos no ID 76652980, a agravada afirma que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 já foi julgado, oportunidade em que a egrégia Câmara de Uniformização firmou tese no sentido de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, ostentam legitimidade ativa para fins de propositura de cumprimento individual da sentença coletiva. A agravada afirma que, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupava cargo vinculado à Administração Direta do Distrito Federal, cuja categoria profissional era representada pelo SINDIRETA, de forma que deve ser considerada parte legítima para a propositura do cumprimento individual de sentença. Pugna, dessa forma, pelo levantamento do sobrestamento da tramitação do agravo de instrumento. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID 77323162, oportunidade em que afirmou não haver razão para aguardar o trânsito em julgado do acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) e pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade da agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. De início, convém salientar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) foi levado a julgamento, tendo a egrégia Câmara de Uniformização firmado tese no sentido de que [s]omente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Conquanto tenham sido interpostos recursos especial e extraordinário em face do acórdão exarado no referido incidente, não se observa presente, no caso em apreço, circunstância apta a justificar a manutenção do sobrestamento do agravo de instrumento. Ademais, o agravante concordou com a retomada do processamento do agravo de instrumento (ID 77323162). As questões relacionadas à legitimidade da agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença individual e à aplicabilidade da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) deverão ser oportunamente examinadas pelo egrégio Colegiado. Dessa forma, determino o levantamento da suspensão da tramitação do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 16:28:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora